Tribunal: STF
Processo: Rcl 32410
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de tutela de urgência, apresentado por Ricardo Vamberto da Cruz, que alega superveniência de fato danoso à interposição desta ação, cujos efeitos possam ser irreversíveis. 
    Narra-se que, desde 2017, o reclamante exerce função de agente penitenciário por força da sentença que julgou procedente a ação de nomeação e empossamento decorrente de concurso em cargo público. 
    Referida sentença foi cassada pela Turma Recursal. Foi interposto recurso extraordinário, cuja inadmissão com fundamento no Tema 567 da repercussão geral foi alvo de agravo interno o qual foi desprovido. 
    Alega-se que a Turma Recursal aplicou tese que não se coaduna com o caso concreto dos autos para obstar o apelo extremo. 
    Esta reclamação foi a mim distribuída com a finalidade de cassar o ato que aplicou o Tema 567 da repercussão ao caso dos autos. Em decisão proferida em neguei 22.08.2019, neguei-lhe seguimento. Neste momento, estão pendentes de apreciação o agravo regimental interposto pela parte reclamante. 
    Na Petição 14066/2020, datada de 14.03.2020, apresenta-se pedido de tutela de urgência alegando-se que em 13.03.2020, ao fim do expediente, o servidor foi convocado ao departamento de Recursos Humanos e “sua chefia lhe intimou a deixar o cargo imediatamente, sob alegação de que sua posse foi tornada insubsistente. Fizeram-lhe assinar uma publicação do Diário Oficial do Estado (anexa) e informaram-lhe que não de não deverá mais exercer a função, tampouco terá direito a proventos (anexo)” (eDOC 26, p. 8). 
    Sendo os vencimentos da parte reclamada a única renda familiar e possuindo dependentes, inclusive uma ex-cunhada, orfã, com paralisia cerebral sob sua dependência, pleiteia-se a concessão da tutela provisória, seja na classificação de urgência ou de evidência, diante de situação de dano irreparável. 
    É o relatório. Decido.
    Em sede de análise prefacial, e antes de julgar o regimental, entendo presentes os requisitos à concessão de medida liminar de sustação dos efeitos do ato reclamado. 
    A técnica processual, seja cautelar ou antecipatória, deve sempre ponderar a probabilidade do direito e o perigo de irreversibilidade da medida ou de dano irreparável.
    Depreende-se, portanto, quanto ao fumus boni iuris, a possibilidade de revisão da tese aplicada pelo Tribunal de origem, pois, segundo alegações da parte reclamante, o caso não se amolda rigorosamente ao tema aplicado pelo Tribunal de origem e é essencial que, para aplicação do tema de repercussão geral, haja acomodação do caso concreto à tese aplicada. 
    Soma-se a isso a presença, especialmente, do segundo requisito: perigo na demora, que se traduz no risco da perda dos vencimentos do servidor pela insubsistência da posse no cargo de Agente Penitenciário. Tratando-se de verba alimentar, a mera possibilidade de provimento do recurso deve-lhe favorecer.
    Ante o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento do agravo regimental, bem como das alegações sustentadas em contestação, defiro a medida o pedido de tutela de urgência para determinar a sustação dos efeitos da decisão proferida no autos nº 1021645-82.2016.8.26.0482 . 
    Comunique-se à autoridade judicial prolatora da decisão.
    Após, volte conclusos.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente